Tribunal: TCU
Processo: 036.429/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil enviados ao TCU pela Controladoria-Geral da União, para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de atos de concessão de pensão exarados pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de concessão de pensão em favor de Adla Maria Pimentel Francisco, Helena de Campos Reis, Heloisa Alves de Lima Carvalho, Hugo Soares Carvalho, Maria Lucia Cardoso de Moura, Maria de Fatima Pedreira Nascimento, Monica Cabral Soares Carvalho, Paulo Cesar Campos e Rosima Teixeira de Souza, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. sobrestar, com fulcro no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, a apreciação dos atos de concessão de pensão em favor de João Felix Duque e Maria de Lourdes da Silva Barboza até o trâmite em julgado do ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: .